Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO SOBRE CONDIÇÃO DE SAÚDE RELEVANTE. SÚMULA 609 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, aplicável aos casos de seguro prestamista, enuncia que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
2. Quando a seguradora não solicita a realização de exames prévios, a recusa da cobertura só será lícita se ficar comprovado que a segurada agiu de má-fé, isto é, que mentiu ou omitiu informação relevante acerca de seu quadro de saúde.
3. As provas indicam que, entre a constatação da recidiva do câncer em 2018 e a contratação do seguro em 07/04/2020, a segurada apresentou nódulos na adrenal esquerda, cistos renais bilaterais, nódulo pulmonar calcificado, esteatose hepática difusa, pequeno derrame pleural à esquerda e mínimo à direita, micronódulo pulmonar e ectasia esofageana. Apesar disso, não notificou tal condição à seguradora quando da celebração do contrato, o que viola a boa-fé objetiva e os artigos 765 e 766 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.